Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-90.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001470-90.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: RENILDA DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 e fixando os honorários sucumbenciais em igual valor. A embargante alegou contradição e omissão quanto à fundamentação do dano moral
in re ipsa
e à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, pleiteando a concessão de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a existência de dano moral presumido, mesmo com ausência de prova efetiva do dano, e ao fixar honorários advocatícios, alegadamente em desrespeito à regra da sucumbência mínima.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, pois o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
se baseou na ilicitude da suspensão indevida de serviço essencial, sendo a redução do valor indenizatório compatível com a ausência de provas quanto à maior extensão do dano.
4. Não se configurou omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a questão dos honorários com base no art. 85, § 8º, do CPC, adotando critérios de equidade.
5. A alegação de ausência de prequestionamento não prospera, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo se rejeitados.
6. O recurso constitui tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A configuração de dano moral
in re ipsa
, em razão da suspensão indevida de serviço essencial, prescinde de prova do efetivo prejuízo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8001470-90.2018.805.0063
, em que figura, como Embargante,
CLARO S/A
, e, como Embargada,
RENILDA DOS SANTOS RAMOS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça